Tribunal: STF
Processo: ARE 1463878
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECÁLCULO DAS PARCELAS VINCENDAS: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Parcelamento ordinário de débitos de ICMS Pretensão de recálculo dos valores cobrados a título de acréscimos financeiros, ante o cálculo acima da taxa Selic Julgamento do Órgão Especial deste Tribunal (Arg. Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000) que concluiu pela inconstitucionalidade dos acréscimos financeiros, naquilo que superam a taxa Selic Taxa Selic que se impõe como teto no cálculo dos acréscimos financeiros, inclusive ante as Leis 13.918/2009 e 16.497/2017 Pagamento realizado, conforme os cálculos então realizados, que comportam discussão apenas no ponto dos acréscimos financeiros excedentes à taxa Selic, ante a natureza jurídica da questão e o precedente, representativo de controvérsia Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAMENECESSÁRIO DESPROVIDOS” (fl. 2, doc. 10). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXVI do art. 5º, o inc. I e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24 e o § 2º do inc. XII da al. g do art. 155 da Constituição da República.



    Sustenta-se que “o TJSP limitou a taxa de juros de mora sobre os acréscimos financeiros incidentes no parcelamento ao índice Selic” (fl. 3, doc. 15), contrariando os dispositivos constitucionais mencionados pelo agravante. 



    3. Na decisão agravada, adotou-se como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a ausência de ofensa constitucional direta (doc. 19).



    4. O agravante argumenta que pela decisão recorrida foi contrariada “diretamente a Separação de Poderes, a autonomia dos entes federados, bem como as competências gerais e específicas dos estados no que tange à Administração Tributária. Já o TJSP entende que se dá cumprimento à jurisprudência no sentido de que os juros dos débitos tributários estaduais devem ser limitados à mesma taxa da União, qual seja, a taxa SELIC” (fl. 6, doc. 21). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A discussão central da lide consiste na abusividade dos acréscimos financeiros cobrados em Programa de Parcelamento Ordinário do ICMS (PEP nº 20318095-4, 20408553-5 e 20416138-7), ao qual a autora, Indústria e Comércio de Bebidas Vieira Rossi Ltda., aderiu, após a inscrição em Dívida Ativa de débitos tributários relativos a ICMS declarado e não pago (...)



    E, neste ponto, em princípio, a autora tem razão quanto ao argumento de que é inviável cobrança de acréscimos financeiros acima da taxa Selic, a partir do entendimento consolidado nesse julgado do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Esse entendimento está em sintonia com a atual jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal que, no RE nº 582.461/SP, decidiu pela legitimidade da incidência da taxa Selic para atualização de débitos tributários, e do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 879/844/MG, que reconheceu a legalidade da aplicação da taxa Selic na correção dos débitos fiscais. 



    Portanto, os acréscimos financeiros dos PEPs em referência devem ser recalculados tendo como limite a taxa Selic, conforme já determinado na r. sentença” (fl. 8, doc. 10).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no “sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim” (RE n. 183.907, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 16.4.2004). Confiram-se os precedentes seguintes:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE n. 1.216.078-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.9.2019).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais” (ADI n. 442/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 28.5.2010).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO FISCAL. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. LEIS 6.374/1989 E 13.918/2009 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.032.757/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 28.6.2017).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributos de competência do Estado. Correção monetária pela UFESP. Legitimidade declarada pelo Plenário do Tribunal. Parâmetro para atualização da unidade fiscal: índice fixado pelo Governo Federal. 1. A Corte consolidou o entendimento de que são válidos os decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação, acentuando, contudo, que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere aquele utilizado na atualização dos tributos federais. 2. Ademais, no julgamento da ADI nº 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, esta Corte teve a oportunidade de reafirmar esse posicionamento. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 231.875-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.12.2012).



    7. Acresça-se que, na espécie, nova apreciação do pleito recursal conduziria ao reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 744.520-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Sistema BACENJUD. Adesão ao programa de parcelamento. Liberação da penhora. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a alegação de que é possível a liberação da penhora diante do parcelamento do débito tributário, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 11.941/09 e Código Tributário Nacional). Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem” (ARE n. 1.050.339-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 20023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora